Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. QUEDA. PISO SUJO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
1. O indeferimento de prova testemunhal, ainda que albergado pelo artigo 33 da Lei n.o 9099/1995, não tem lugar se o fato que por esse meio se deseja provar não encontra respaldo na prova documental constante dos autos; assim, as testemunhas devem ser ouvidas, por serem a única prova do fato constitutivo do direito da autora, sobretudo se presenciaram o acidente por ela sofrido.
2. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada a fim de que seja oportunizada a instrução processual com a oitiva das testemunhas indicadas pela recorrente. Sem custas e sem honorários pela ausência de recorrente vencida.